Tribunal: TJDFT
Processo: 0745288-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745288-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EDOUARD KAME DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id. 54660071), ouça-se a parte Embargada. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora